Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-84.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801830-84.2023.8.14.0037

APELANTE: MAIZA COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801830-84.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: MAIZA COSTA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA
.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801830-84.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: MAIZA COSTA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MAIZA COSTA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que a condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 c/c 35 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06, à pena
de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão e ao pagamento de
1.825 (um mil, oitocentos e noventa e cinco) dias-multa
, a ser cumprida
no regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19078516 p. 1-4) em resumo, que em 12/09/2023, por volta das 18h, após cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor de Alexandre da Silva Costa (processo nº 0800808-88.2023.8.14.0037), este juntamente com a Apelante foram presos em flagrante com: 55,9g (cinquenta e cinco gramas e nove miligramas) de crack embalado em sacola plástica; 79,1g (setenta e nove gramas e uma miligrama) da mesma substância armazenada em um recipiente transparente; 4,3g (quatro gramas e três miligramas) de maconha; 01 (uma) balança de precisão tipo mini; 02 (dois) recipientes de bicabornato de sódio; 01 (uma) panela

e 01 (uma) colher usadas para produzir drogas, com vestígios da substância; 02 (duas) embalagens de plástico para embalar entorpecente e a quantia de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais).

Destaca ainda, que a mesma panela utilizada para produção de entorpecentes era utilizada para alimentar os filhos da apelante com o acusado Alexandre da Silva Costa.

Em razão dos fatos a Recorrente e Alexandre da Silva Costa foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularment, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19078594 p. 1-20), contra a qual somente a defesa de Maiza Costa da Silva recorreu pugnando pela absolvição por insuficiência de provas com relação aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, assim como pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços).

Consta as contrarrazões ao recurso (ID nº 19078623 p. 1-9), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (ID nº 19232038 p. 1-15).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante juntamente com o nacional ALEXANDRE DA SILVA COSTA foram presos em flagrante com

55,9g (cinquenta e cinco gramas e nove miligramas) de crack embalado em sacola plástica; 79,1g (setenta e nove gramas e uma miligrama) da mesma substância armazenada em um recipiente transparente; 4,3g (quatro gramas e três miligramas) de maconha; 01 (uma) balança de precisão tipo mini; 02 (dois) recipientes de bicabornato de sódio; 01 (uma) panela

e 01 (uma) colher usadas para produzir drogas, com vestígios da substância; 02 (duas) embalagens de plástico para embalar entorpecente e a quantia de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), após cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor de Alexandre da Silva Costa (processo nº 0800808-88.2023.8.14.0037),
conforme Autos de Apresentação e Apreensão (ID nº 19078491 p. 15-16) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 19078525 p. 1-8).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados judicialmente (Jacqueline Siebra Maia e Alecsander Pereira Mateus), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que esta, presa em flagrante, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁ
TER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Da absolvição da acusada da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pela apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a Recorrente, o acusado Alexandre da Silva Costa e Ronison (atuante no tribunal do crime e tráfico de drogas com a função de controlador das “biqueiras” e recolhimento na cidade), demonstra que efetivamente estes estão envolvidos na traficância, pois praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de proverem seu sustento, sendo inclusive encontrado no celular da Apelante um grupo no aplicativo whatsapp de nome “RN” (RONISON).

Assim, incontroversa, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
às teses defensivas que pretende a absolvição do delito imputado em relação à apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

4.

Do reconhecimento da colaboração premiada (art. 41 da Lei nº 11.343/2006):

Requereu a defesa o reconhecimento da colaboração premiada, prevista no
artigo 41, da Lei nº 11.343/2006
, aduzindo que a apelante colaborou voluntariamente com o processo criminal quando autorizou a extração de dados de seu aparelho celular.

Adianto entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece guarida
.

A delação premiada conhecida como ‘direito premial’, é o benefício que o Estado concede ao criminoso que colabora com a persecução criminal. É mais precisamente chamada de ‘colaboração premiada, visto que nem sempre dependerá de uma delação, desde que haja informações úteis ao esclarecimento do fato delituoso. Para a sua configuração, portanto, exige-se que seja voluntária e efetiva - ou seja, depende do seu resultado – que pode ser a identificação de cúmplices e dos crimes por eles praticados, a revelação de estrutura e funcionamento da organização criminosa, a prevenção de novos crimes, a recuperação dos lucros obtidos com a prática criminosa, ou a localização de eventual vítima com sua integridade física assegurada, nos termos do
artigo 41 da Lei nº 11.343/2006
, o qual transcrevo:

Art. 41
. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Na hipótese, em que pese a apelante ter autorizado a extração de dados de seu aparelho celular, não forneceu informações relevantes acerca do grupo “RN” encontrado em seu aplicativo Whatsapp, considerando que perante a Autoridade Policial alegou desconhecer qualquer facção criminosa, bem como a ocorrência de tráfico de entorpecentes em sua residência e, em Juízo a mesma se utilizou do direito de permanecer em silêncio.

Assim, tais informações não foram esclarecedoras ao ponto de elucidar ou desmantelar estrutura criminosa, não constituindo motivo determinante para descortinar o crime tipificado na denúncia.

Com efeito, observa-se que a referida declaração não contribuiu e nem produziu qualquer efeito na persecução penal sob julgamento, situação que impossibilita seu reconhecimento e aplicação na espécie.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DELAÇÃO PREMIADA
. ARTS. 13 E 14 DA LEI 9.807/99.
INSUFICIÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o "reconhecimento da delação premiada exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais
(arts. 13 e 14 da Lei 9.807/99)" (AgRg no AREsp 696.805/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015.)

2. O Tribunal de origem consignou que, embora um corréu tenha sido delatado,
não se verificou efetiva contribuição com a investigação
, destacando a falta de elementos para que houvesse a recuperação do dinheiro produto do crime e de dados de identificação de outro indivíduo envolvido.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 733234 SP 2022/0094927-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (GRIFEI)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 41 DA LAD.
COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO APLICAÇÃO
. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO.

1. (...)

2. Para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da LAD, torna-se imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, que apresenta informações relevantes que tenham efetiva importância na identificação dos agentes e apuração de crimes desconhecidos.

3. (...)

4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00056433720188070001 DF 0005643-37.2018.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024